Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-97.2022.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000310-97.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ARILDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 048.882.901-13 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEOCIR ANTONIO PUHL (TERCEIRO INTERESSADO), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI RODRIGUES XAVIER - CPF: 709.575.259-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA

–PROCEDÊNCIA –
RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006
QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO –
SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO –
APELO PROVIDO.

A
teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu
,
constatada a reincidência do apelado, específica ou genérica,
necessário o acolhimento da pretensão do membro ministerial para afastar a especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
.

Apelo conhecido e provido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

JOSÉ ARILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal-MT
nos autos da ação penal no.
1000310-97.2022.8.11.0078
,
na qual o réu
JOSÉ ARILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput,
§4o,
da Lei no. 11.343/06
, à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, no regime inicial
semi
ab
erto
, e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, na mínima fração legal.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 137881168, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

requer
o afastamento d
a
causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06
, sustentando que o apelado é reincidente [PEP 0000178-49.2019.8.11.0050], o que torna inaplicável tal benesse, ante o não preenchimento de todos os requisitos exigidos em lei.

Sobrevieram, então, as contrarrazões da defesa no
ID 137881171,
nas quais requer o
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida a reprimenda aplicada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 138287651, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso da acusação.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Parquet
.

Verte da denúncia que, no dia
01/02/2022
, por volta das 17h10, na residência localizada na Rua do Cará, na cidade de Sapezal-MT, o denunciado
JOSÉ ARILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR
foi preso em flagrante na posse de
08 (oito) porções de maconha equivalentes a 41,1g (quarenta e um gramas e cem miligramas) e uma porção de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 0,8g (oitocentos miligramas)
, para fins de comercialização, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que policiais militares receberam denúncia de que o acusado vendia entorpecentes no seu domicílio, oportunidade em que diligenciaram até o aludido endereço e ora increpado, ao avistar a guarnição, adentrou correndo no imóvel, contudo, durante buscas pessoal e domiciliar, lograram êxito em apreender o material ilícito, além da quantia de R$30,00 (trinta reais). [Denúncia, ID 137880330, págs. 1-2].

Conquanto não seja objeto do recurso, imperioso destacar que a
materialidade
e a
autoria
do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo APFD (ID 137880302), boletim de ocorrência (ID 137880304), termo de exibição e apreensão (ID 137880314), laudo de constatação (ID 137880315), laudo pericial da substância entorpecente (ID 137881152) e depoimentos prestados nas fases procedimentais e mídias audiovisuais (ID 137880306 ao ID 137880309 e relatório de mídias, ID 137881153, págs. 1-2).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

I –
DO PEDIDO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006:

Como único pedido ministerial consta a intenção em ver afastada a especial diminutiva do art. 33, §4.o da Lei n.o 11.343/2006, reconhecida na sentença em prol do apelado

JOSÉ ARILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR
, nos termos que seguem:

“...Com relação à causa de diminuição eu a reconheço, que embora o réu seja reincidente, as últimas decisões do Superior Tribunal de Justiça afastam a reincidência para aplicar a minorante, a minorante afastada apenas no caso de reincidência específica. Particularmente não concordo com o posicionamento, mas para promover segurança jurídica, eu acolho o pleito”
– Relatório de mídias, ID 137881153.

Nesse ponto,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO

pleiteia a reforma da r. sentença

para que seja
afastada
a causa especial de diminuição de pena descrita no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06,
alegando que
“é inaplicável no presente caso a minorante (...), uma vez que não se trata de acusado tecnicamente primário”
(sic).

Razão assiste à acusação
!

Pois bem. É cediço que, a teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Denota-se que o referido dispositivo é expresso no sentido de que, para fins de concessão da causa especial de diminuição de pena,
é indispensável que o réu seja primário
,
sem fazer qualquer distinção quanto ao aspecto
, razão pela qual o agente que tiver constatada a reincidência,
específica ou genérica
,
não
faz jus ao reconhecimento do tráfico na sua modalidade “privilegiada”.

Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006 autoriza a redução da pena, no delito de tráfico de drogas, se o agente, cumulativamente, for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa 7. No caso, a Corte de origem, ao negar a aplicação do tráfico privilegiado, consignou que o Paciente é reincidente. Desse modo, revela-se acertada a negativa de incidência da minorante, pois está ausente a primariedade do agente, requisito expressamente exigido pela Lei de Drogas
. 8. Mantido o afastamento da minorante pleiteada, ficam prejudicados os pedidos de abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 9. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão denegada
”. (HC n. 692.874/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

“(...). 6.
Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o - da Lei 11.343/2006), inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria.
7. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, "inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 3o e 2o, alínea b, do Código Penal (HC 669.583/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021). 8. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 709.004/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.) – destaquei.

Desse modo, tratando-se de réu
reincidente
, [
Executivo de Pena no 0000178-49.2019.8.11.0050, oriunda da Ação penal no. 000355-31.2016.8.11.0078 – Delito: art. 157, § 3o, II, Lei 2848/40 - Código Penal; Pena: 14 anos e 08 meses de reclusão, no regime fechado; Data do trânsito em julgado: 09/11/2018
],
conforme fundamentação acima alinhavada, entendo que
merece prosperar a pretensão ministerial de exclusão da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
.

II –
DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA
:

Na primeira etapa dosimétrica, inexistindo irresignação da parte a respeito, mantenho incólume a pena-base no mínimo legal,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase do cálculo de pena, verifico a presença da agravante referente à
reincidência
, bem como conservo o
quantum
de aumento no patamar ideal de 1/6 (um sexto) e, estabeleço a sanção intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

E na última etapa dosimétrica,
diante do acolhimento da pretensão ministerial
,

AFASTO
a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06,
tornando a
REPRIMENDA DEFINITIVA
do réu
JOSÉ ARILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR
em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de outras causas modificativas.

Não obstante o redimensionamento da pena, tendo em vista que o ora apelado é
reincidente
, o
regime inicial fechado
deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” (
a contrario sensu
), §3o, do Código Penal e
em conformidade com o disposto no enunciado no. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– destaquei.

Logo, sem mais delongas,
mantenho o regime inicial fechado
.

III –
CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

para afastar a minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, em razão da reincidência do apelado, tornando a
reprimenda definitiva do réu
JOSÉ ARILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR
no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,

no regime inicial
fechado
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do menor salário mínimo vigente à época do fato,
nos autos d
a ação penal n.o 1000310-97.2022.8.11.0078, que tramitou perante o d. juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT.

Porquanto efetuada a majoração da sanção outrora imposta ao sentenciado,
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sapezal-MT, comunicando-lhe do teor desta decisão colegiada, e para que tome as providências cabíveis quanto à readequação do cálculo de pena do acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022